Tribunal: TJSP
Processo: 0006640-88.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006640-88.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada LIDIANE
CARVALHO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006640-88.2020.8.26.0496 -Voto no 15.443
2
VOTO No 15.443 (Digital)
Agravo em Execução no 0006640-88.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de Origem: DEECRIM UR6 0006214-47.2018.8.26.0496 (922.334)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravada:
LIDIANE CARVALHO DA SILVA
O
representante
do
MINISTÉRIO
PÚBLICO interpõe o presente Agravo em Execução, objetivando a
reforma da r. decisão de fls. 60, que determinou a retificação do
cálculo de penas, a fim de constar como requisito objetivo à
progressão ao regime semiaberto a fração de 2/5 (40%), em razão de
não ser a sentenciada reincidente específica.
Requer o Parquet a reforma do r. decisum,
por entender que a reincidência, seja ela genérica ou específica,
enseja a aplicação da fração de 3/5 (60%) da pena para a progressão
de regime.
Recebido o agravo e ofertada contraminuta
(fls. 65/71), a r. decisão foi mantida (fls. 72), tendo a d. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006640-88.2020.8.26.0496 -Voto no 15.443
3
Geral de Justiça opinado, em seu parecer, pelo provimento do
recurso (fls. 80/84).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, não houve oposição expressa das partes quanto à
realização do julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.
Assim, em atenção à excepcionalidade do momento, bem como ao
disposto nos Provimentos no 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do
Conselho Superior da Magistratura, recomenda-se o julgamento
virtual por esta C. Câmara.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a agravada foi
condenada à pena total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime fechado, com término de cumprimento previsto
para 06.12.2025, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06 e no artigo 12 da Lei no 10.826/03 (fls.
57).
A
defesa
da
sentenciada
postulou
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006640-88.2020.8.26.0496 -Voto no 15.443
4
retificação do cálculo de penas, tendo o MM. Juízo a quo deferido o
pedido a fim de constar como requisito objetivo, para a progressão
ao regime semiaberto, a fração de 2/5 (40%), em razão de não ser a
reeducanda reincidente específica na prática de crimes hediondos ou
equiparados (fls. 60).
Postula o Parquet a reforma do r. decisum,
para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de aplicar a
fração de 3/5 (60%) para progressão de regime.
Como é cediço, a Lei 13.964/19 (Pacote
Anticrime) alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execuções
Penais para estabelecer novos percentuais de cumprimento de pena
para fins de progressão de regime prisional:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de
2019)
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006640-88.2020.8.26.0496 -Voto no 15.443
5
2019)
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de
2019)
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado
pela
prática
de
crime
hediondo
ou
equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no
13.964, de 2019)
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte, se for primário, vedado o livramento
condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído
pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006640-88.2020.8.26.0496 -Voto no 15.443
6
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente
na
prática
de
crime
hediondo
ou
equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado
morte,
vedado
o
livramento
condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Referido dispositivo, inclusive, revogou o
artigo 2o, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos, que previa o
cumprimento de lapso de 3/5 da pena aos reincidentes - fossem
específicos ou não.
Pois bem.
Conforme se deflui do inciso V do artigo 112
da LEP, tratando-se de crime hediondo, é exigida a primariedade do
sentenciado para a aplicação da fração de 2/5 (40%) de
cumprimento de pena para a progressão de regime.
Por outro lado, se o postulante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006640-88.2020.8.26.0496 -Voto no 15.443
7
preencher referidos requisitos, deverá incidir a regra prevista no
inciso VII, exigindo-se 3/5 (60%) de cumprimento da pena ao
sentenciado reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado.
Ocorre que a situação da agravada não se
enquadra perfeitamente a nenhum dos incisos acima elencados, pois
não é primária e tampouco reincidente específica em crime
hediondo ou equiparado.
O que se observa, assim, é que houve
verdadeiro vácuo legislativo para a progressão de regime em relação
aos apenados por crimes hediondos ou equiparados, que sejam
reincidentes genéricos (vale dizer, não específicos).
Diante de tal constatação, outra opção não
resta que não aplicar à regra insculpida no inciso V do novel artigo
112 da LEP, que por ser mais favorável deve retroagir.
Nesse sentido são os recentes julgados deste
E. Tribunal de Justiça:
Agravo em Execução. Recurso defensivo visando a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006640-88.2020.8.26.0496 -Voto no 15.443
8
da decisão que homologou o cálculo de penas que prevê o
cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos) para progressão
de regime prisional. Requerimento para constar o lapso de
40% para fins de progressão, nos termos da nova redação
do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, dada
pela Lei 13.964/2019. Possibilidade. O inciso VII do artigo
112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não
utiliza o termo "reincidente específico", mas, ao exigir que
o condenado seja reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado, cria como requisito uma nova espécie de
reincidência, nem a específica, nem a genérica, mas sim a
genérica limitada à categoria ou qualificada. Ou seja, não
será preciso que o condenado tenha cometido crimes da
mesma espécie em ambas oportunidades, bastando que
tenha cometido crimes que se enquadrem na categoria dos
hediondos e equiparados. E, no caso, o agravante é
reincidente, mas não pela prática de crime hediondo.
Recurso
Provido.
(Agravo
de
Execução
no
0004868-72.2020.8.26.0502, Des. Rel. XISTO RANGEL, j.
17/06/2020).
(...) Na realidade, a situação do Agravante não se enquadra
expressamente em nenhuma das hipóteses da nova redação
do art. 112, da Lei de Execução Penal, valendo lembrar
que o § 2o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90, que exigia, para
progressão de regime prisional, o cumprimento de 3/5 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006640-88.2020.8.26.0496 -Voto no 15.443
9
pena, ao apenado reincidente (genérico) por crime
hediondo ou equiparado, restou expressamente revogado
pela Lei no 13.964/2019. Trata-se de uma lacuna na lei, na
qual o legislador não incluiu as hipóteses de progressão de
regime para condenado em crimes hediondos ou
equiparados,
que
seja
reincidente,
não
específico
(genérico), não restando outra solução trata-lo como se
primário. Deve incidir, na eventual hipótese de conflito de
interpretação da lei, a mais benéfica, sendo exigível, no
caso, para fins de progressão de regime, que o Agravante
tenha cumprido 40% (2/5) da pena e não 60% (3/5), como o
era antes da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019.
(Agravo de Execução no 0001823-37.2020.8.26.0154, Des.
Rel. LUIZ ANTONIO CARDOSO, j. 12/06/2020).
Agravo em Execução Penal - Homologação do cálculo da
pena - Inteligência da Lei 13.964 de 2019 - Necessário o
cumprimento de 60% da pena pelos reincidentes em delitos
hediondos ou equiparados - Percentual inaplicável aos
sentenciados reincidentes por crimes comuns - Aplicação
supletiva do percentual de 40%, destinada aos acusados
primários, na ausência de norma específica - Lei penal que
retroage em benefício do acusado - Necessária a
elaboração de novo cálculo da pena - Recurso de agravo
em
execução
provido.
(Agravo
de
Execução
no
0005472-33.2020.8.26.0502, Des. Rel. CÉSAR AUGUSTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006640-88.2020.8.26.0496 -Voto no 15.443
10
ANDRADE DE CASTRO, j. 24/06/2020).
Em
tempo,
anote-se
para
fins
de
prequestionamento que não há qualquer ofensa aos dispositivos
mencionados pelo agravante.
Portanto, não se vislumbra reparo algum a
ser efetuado na r. decisão combatida, devidamente fundamentada e
obediente à lei.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator